Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-02.2019.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-02.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL GIONGO - CPF: 580.982.249-53 (EMBARGANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), WAGNER GIONGO - CPF: 011.350.611-22 (EMBARGANTE), EDEMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 307.023.300-78 (EMBARGANTE), KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - CPF: 041.465.831-01 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA NOVINSKI - CPF: 766.901.569-15 (EMBARGANTE), DEISI ARIANE DE FREITAS - CPF: 956.585.721-34 (EMBARGADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), LIA HELENA DARON CAVEJON - CPF: 086.711.809-13 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRTES GIONGO - CPF: 881.550.219-04 (ASSISTENTE), MILTON GIONGO - CPF: 285.540.009-00 (ASSISTENTE), DELMAR GIONGO - CPF: 580.982.679-20 (ASSISTENTE), AIRTO GIONGO - CPF: 311.286.020-91 (ASSISTENTE), JONATAS GIONGO - CPF: 043.353.649-70 (ASSISTENTE), MARILIA GIONGO DE OLIVEIRA - CPF: 554.040.499-87 (ASSISTENTE), LUCIA CAROLINE JORGE - CPF: 961.106.431-49 (ASSISTENTE), MURILO ANTONIO BIANCHI - CPF: 212.887.399-15 (ASSISTENTE), IMAR PERSON - CPF: 212.312.229-72 (ASSISTENTE), CRISTIAN EDUARDO BONAPAZ - CPF: 010.344.261-84 (ASSISTENTE), NILVA ANZILAGO PERSON - CPF: 002.266.061-55 (ASSISTENTE), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (ASSISTENTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ASSISTENTE), DANIEL GIONGO - CPF: 580.982.249-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1001015-02.2019.8.11.0046 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Comodoro.

Embargantes:
Wagner Giongo e outros.

Embargada:
Deisi Ariane de Freitas.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1001015-02.2019.8.11.0046 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Comodoro.

Embargantes:
Wagner Giongo e outros.

Embargada:
Deisi Ariane de Freitas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Wagner Giongo e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Os embargantes, em suas razões recursais, aduziram, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, posto que não houve uma análise adequada dos documentos probatórios que demonstram a ausência de um vínculo de filiação entre a embargada e o falecido, mas apenas uma relação de padrasto.

Seguem sustentando que é notório que a embargada sempre reivindicou um relacionamento com seu pai biológico, não apresentando, portanto, documentos que comprovem um vínculo de filiação com o falecido, tornando-se evidente que a embargada ingressou com a presente ação buscando apenas obter benefícios financeiros da herança deixada por seu padrasto. Sustentam, ainda, a divergência entre os tribunais.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Contraminuta no id. 214048660, pugnando pela aplicação de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na origem, cuida-se de ação declaratória de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem proposta por Deisi Ariane de Freitas, objetivando o reconhecimento da paternidade socioafetiva de Daniel Giongo “de cujus”, em relação a autora.

Extrai-se da inicial que a parte autora alega ter sido criada pelo falecido Daniel Giongo como sua filha, provendo seu sustento financeiro, educação, saúde e cuidados desde os 3 anos de idade. Diante disso, busca o reconhecimento da filiação socioafetiva "post mortem" e direitos sucessórios.

O Juízo de origem determinou o depósito judicial da cota parte que seria pago ao requerido Daniel Giongo (id 24601525).

Procedida a citação de Wagner Giongo e Jussara Aparecida Novinski, estes apresentaram contestação no id. 26208260.

Edemar Rodrigues de Freitas apresentou contestação ao id 34679624. A autora apresentou impugnação no id. 35575436.

As partes especificaram as provas que desejavam produzir, sendo deferido e designado audiência de instrução e julgamento (id 69035812).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo tomado o depoimento pessoal da parte autora, assim como inquiridos os informantes Mirtes Giongo, Delmar Giongo, Imar Person, Airto Giongo, Marilia Giongo de Oliveira, Cristian Eduardo Bonapaz e Pedro Garcia Tatim.

Após a instrução processual, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente o pedido da parte autora, para declarar a paternidade socioafetiva “post mortem” de Daniel Giongo em favor de Deise Ariane de Freitas, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8°, do CPC, em decisão integrativa (id. 201699314).

Inconformados, os apelantes sustentam que a sentença proferida deixou de apreciar as inúmeras provas documentais trazidas pelos apelantes, baseando-se, especialmente em depoimentos de testemunhas/informantes (que não gozam de presunção legal de veracidade) e que não apresentaram elementos suficientes para comprovar a existência de uma relação de filiação socioafetividade entre o de cujus e a parte autora.

Afirmam que não há nos autos provas concretas que demonstrem inequivocamente a vontade do de cujus (Sr. Daniel) de estabelecer laços parentais com a apelada, ou sequer uma convivência afetiva duradoura e que configure uma relação de pai e filha.

Seguem sustentando a necessidade de reforma da sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios, postulando pela redução.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma do decisum para julgar improcedente o pedido autoral, bem como para que seja mantido o valor dos honorários advocatícios originalmente fixado na sentença, ou seja, em R$ 100,00, em conformidade com o art. 85 do CPC e as circunstâncias específicas deste caso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que o presente recurso não comporta provimento. Isto porque, em que pesem as ilações trazidas pelos apelantes, verifico que não comprovaram fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Como é cediço, a regra básica do sistema probatório é a de que, quem alega um fato deve prová-lo.

Acerca do tema em questão, é elucidativa a lição de Carnelutti, lembrada por Moacyr Amaral Santos, verbis:

"Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; quem excetua, o fato ou fatos extintivos ou condições impeditivas ou modificativas". (in Comentários ao CPC. vol. IV, 1977).

Com efeito, para que a paternidade socioafetiva seja reconhecida, é necessário constar do caderno processual provas o suficiente da posse de estado de filho, “que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho
” (REsp n. 1.867.308/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Cabe, portanto, a análise das evidências acostadas aos autos.

Sustentou a autora, ora apelada, que com 3 (três) anos de idade, sua genitora passou a conviver maritalmente com o falecido. Aduziu que o via como “pai" e ele a via como "filha".

A Constituição Federal disciplina em seu artigo 227, § 6o, in verbis: “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.”

Por sua vez, o artigo 1.593 do Código Civil dispõe que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”, caracterizando a paternidade e maternidade além do vínculo biológico.

Resta evidente, portanto, que o vínculo genético não é o único meio de se estabelecer e firmar relações de parentalidade. Isto quer dizer que é possível que se estabeleça uma relação jurídica de filiação também por meio de laços afetivos e de solidariedade entre pessoas que formam vínculos pelos mais diversos motivos.

Compulsando os autos, mormente as fotos trazidas na inicial, é indene de dúvida que a autora conviveu com o de cujus em diversos momentos de sua vida, já que existem registros quando era criança e depois mais velha.

Como bem mencionou o Magistrado a quo, verbis:

“(...) No caso em voga, foi produzida prova testemunhal, sendo ouvidas na presente solenidade 7 (sete) informantes, arroladas pela parte autora e requerido: Delmar Giongo, Imar Person, Airton Giongo, Marilia Giongo de Oliveira, Cristian Eduardo Bonapaz e Pedro Garcia Tatim.

Destaco na presente sentença, trechos das inquirições.

Informante Delmar Giongo, irmão de Daniel Giongo: Conhece a requerente desde os 2 (dois) anos e meio, quando Daniel se casou com a Jussara; Que Deise conviveu com Daniel até seus 21 anos, quando se casou; Que Daniel não fazia distinções entre os filhos, tratando Deise como filha; Que Daniel sempre custeou os gastos de Deise; Que o pai biológico de Deise nunca a visitou; Que Daniel amava os filhos de Deise, tratando-os como avó; Que auxilio Daniel na lavratura do testamento que reconhecia Deise como herdeira, estando lúcido no ato. Informante Imar Person: Que conhece Deise desde 1.987, sendo vizinho da família de Daniel; Que Daniel tratava Deise como filha e que Deise o chamava de pai; Que foi testemunha do testamento lavrado, reconhecendo Deise como herdeira; Que na lavratura do testamento não houve coação; Que desconhece se Deise tinha contato com o genitor biológico; Que desconhece o motivo da revogação do testamento.

Informante Airton Giongo, irmão de Daniel Giongo: Conhece a requerente desde os 2 (dois) anos ou 3 (três) meio, quando Daniel se casou com a Jussara e foi morar na fazenda; Que Deise conviveu com Daniel até seus 21 anos, quando se casou e mudou-se para o Paraná; Que Daniel tratava Deise como filha e que os irmãos à consideram como sobrinha; Que Daniel sempre custeou os gastos de Deise; Que Daniel estava divorciado quando ficou doente, tentaram reatar, porém, não “vingou”; Que o senhor Constantino, pai de Daniel, tratava Deise como Neta e ela o tratava como avô; Que Daniel amava os filhos de Deise, tratando-os como avô; Que no inicio da doença, comunicou que iria deixar em testamento o reconhecimento de Deise como herdeira; Que Daniel tentou auxiliar os estudos de Deise, porém por dificuldades financeiras não pode finalizar; Que o testamento foi revogado dias antes do falecimento de Daniel; Que Daniel tinha um tumor na cabeça.

Informante Marilia Giongo de Oliveira, irmã de Daniel Giongo: Que conheceu Deise, quando tinha de 2 (dois) para 3 (três) anos, quando foi morar com seu irmão; Que Deise morou com Daniel Giongo até seus 21 (vinte e um) anos; Que Daniel sempre tratou Deise como filha, pois no inicio só tinha Deise como filha; Que Daniel amava os filhos de Deise, tratando-os como avô; Que não conheceu o pai biológico de Deise e que tem conhecimento que Deise apenas o conheceu a pouco tempo; Que Daniel sempre tratou Deise e Wagner como filhos; Que Deise sempre chamou o senhor Daniel de pai; Que mesmo após a separação entre Daniel e Jussara, Daniel manteve o tratamento de Deise como filha.

Informante Cristian Eduardo Bonapaz: Que conhece Deise da escola; Que nas reuniões escolares Jussara que participava; Que após o divórcio de Daniel e Jussara, relatou que teria feito um testamento; Que quando já estava doente, bem debilitado, aparentemente teria reatado com Jussara; Que Jussara foi fazer um curso de Direito em Tangará; Que não sabe precisar quem custeava os estudos de Deise; Que não sabe dizer se Deise tinha contato com o pai biológico e se tinha era pouco.

Perante o conjunto probatório e relatos dos informantes nos autos, é possível concluir que havia vínculo afetivo de pai e filha entre o falecido Daniel Giongo e a autora Deise Ariane de Freitas, de modo que a relação mantida entre ambos não era apenas de padrasto e enteada, tendo em vista que havia vinculo desde a infância da autora. Destaca-se que os irmãos de Daniel Giongo, durante toda a instrução, falam de Deise como se sobrinha fosse, reforçando o tratamento familiar reconhecido entre os demais membros familiares
.

Sendo assim, no caso dos autos, a autora logrou êxito em provar o quanto alegado na inicial, eis que resta suficientemente demonstrado que o relato da requerente se mostra verossímil, especialmente face ao tempo decorrido, de modo que não se mostra razoável supor que todos esses anos de convivência, a relação de pai e filho não seja de conhecimento público
.

Os documentos, para além dos depoimentos colhidos, colacionados aos ids 20480389; 20480543 também demonstram a paternidade socioafetiva havida entre o extinto e a requerente, fazendo cair por terra os argumentos dos requeridos, pois tais provas documentais afastam qualquer dúvida que se tinha acerca da manifestação de vontade do extinto, em vida, de reconhecer a autora como sua filha.

É de rigor, portanto, o reconhecimento post mortem da paternidade socioafetiva. (id. 201699298 – negritei e grifei).

Outrossim, segundo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, “a paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais, como a regular adoção, a verdade real dos fatos” (REsp n. 1.867.308/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Em relação às argumentações dos apelantes, de que a intenção da apelada seria somente a econômica por conta do espólio deixado por Daniel Giongo, devem, igualmente, ser repelidas. E isso por um motivo simples: o reconhecimento da paternidade socioafetiva perpassa tão somente pela comprovação do fato de os envolvidos se verem e se relacionarem publicamente como pai e filha.

As questões patrimoniais são somente os efeitos que decorrem do reconhecimento deste estado, devendo ser discutidas em outros autos, se for o caso.

Por se tratar de estado que deriva justamente por meio do comportamento reiterado e público das partes, não há que se perquirir, ainda acerca de eventual declaração de vontade do de cujus.

Desta forma, embora sustentem os apelantes, que as provas produzidas nos autos não foram devidamente apreciadas pelo Magistrado de origem, tenho que não se verifica desacerto no entendimento do magistrado sentenciante, tendo em vista ser perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico o reconhecimento da filiação socioafetiva, exigindo-se para tanto, prova robusta de que o vínculo foi público, contínuo e inequívoco, o que se configurou no caso em tela
.”
(id.
211086699
– negritei e grifei).

À visto disso, restou evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois suficientemente fundamentado quanto às provas produzidas nos autos pelas partes.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pela embargada, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, ficam os recorrentes advertidos, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insistam, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024